Tribunal: TJDFT
Processo: 0003370-17.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003370-17.2016.8.07.0014 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE VALENTIM BRANDÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE PESSOAS. COMPARSA NÃO IDENTIFICADO. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. REGIME DE PENA. ABRANDAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Inviável o afastamento da causa especial de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, quando comprovado que o réu praticou o crime em companhia de um comparsa, sendo irrelevante que este não tenha sido identificado. 2. Diante da presença de duas causas de aumento, no crime de roubo, admite-se a utilização de uma delas na primeira fase como circunstância judicial negativa. 3. Sendo o réu primário, com as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, e a reprimenda final superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, é viável o regime inicial semiaberto. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, todos do Código Penal, ao argumento de que a circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado. Pugna pela aplicação do regime inicialmente fechado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido, quanto à suposta ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e artigo 59, todos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021